Tribunal: TJSP
Processo: 2116879-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Produção antecipada de provas – Decisão de fixação do valor dos honorários periciais, com a concessão de prazo para o recolhimento – Autos eletrônicos – Dispensabilidade das peças previstas no art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, conforme § 5.o – Insurgência do agravante em relação ao seu dever de pagar pelos honorários, o qual foi fixado em decisão anterior não

Ementa:
Agravo de instrumento – Produção antecipada de provas – Decisão de fixação do valor dos honorários periciais, com a concessão de prazo para o recolhimento – Autos eletrônicos – Dispensabilidade das peças previstas no art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, conforme § 5.o – Insurgência do agravante em relação ao seu dever de pagar pelos honorários, o qual foi fixado em decisão anterior não recorrida – Preclusão caracterizada, art. 508 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.